Tribunal: STF
Processo: RE 1387497
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. REVERSÃO. CONTAGEM COMO TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. INADEQUAÇÃO. 



    1. O Supremo firmou entendimento no sentido da impossibilidade de contagem, como tempo de contribuição, do período de inatividade por invalidez, posteriormente revertida, para efeito de nova aposentadoria.



    2. Agravo interno desprovido.